Tribunal: STF
Processo: RHC 51207
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) EXTINTA A PUNIBILIDADE E NÃO SOFRENDO O PACIENTE
QUALQUER ILEGITIMO CONSTRANGIMENTO A SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, AS
EVENTUAIS NULIDADES DO PROCESSO NÃO ENCONTRAM NO REMEDIO
CONSTITUCIONAL O MEIO ADEQUADO A SANA-LAS; 2) MATÉRIA, ALIAS, JA
APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM GRAU DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA; 3) PEDIDO DE QUE NÃO SE
CONHECE.